Tribunal: TJES
Processo: 5011382-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011382-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. e outros

APELADO: CLOVES OSCAR VALERIANO MONTEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - LIQUIDAÇÃO DE VALORES EXPRESSIVOS NA CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - DDA (DÉBITO DIRETO AUTORIZADO) - DEVOLUÇÃO APÓS DILATADO PRAZO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR REDUZIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Como se sabe, a teor da Súmula 297, do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
Assim,
“[...] A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

2 - No caso vertente, é induvidosa a falha na prestação de serviço conjunta das recorrentes, sem nenhuma imputação de culpa exclusiva do apelado, quer seja porque foi a BMW Financeira S/A quem efetivou a emissão de boletos e cobranças indevidas e demorou período considerável para a devolução dos valores ao consumidor, quer seja porque o Itaú Unibanco S/A procedeu com a autorização da liquidação de tais quantias pela modalidade do DDA (Débito Direto Autorizado), sem a efetiva demonstração da expressa e inequívoca autorização do consumidor.

3 - Sob esse enfoque, ressoa induvidoso que o enleio acarretado pelas apelantes com o resultado de desfalque de quantias expressivas da conta bancária do apelado por três vezes, gerou angústia e repercussão na sua esfera anímica, que desbordam o mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo diante da incerteza da solução, perda de tempo útil para a resolver do enleio e a indisponibilidade dos numerários por períodos consideráveis, com evidente potencial de implicar óbices à sua atividade no mercado financeiro, situação não afastada pelas apelantes.

4 - Todavia, o valor da indenização deve ser reduzido para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja quantia entendo que está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática reiterada da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

5 - Recursos parcialmente providos.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por Itaú Unibanco S/A e BMW Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011382-96.2021.8.08.0024

Apelantes:
Itaú Unibanco S/A e BMW Financeira S/A

Apelado:
Cloves Oscar Valeriano Monteiro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais ajuizada por Cloves Oscar Valeriano Monteiro em desfavor de Itaú Unibanco S/A e BMW Financeira S/A, condenou
“as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora fixada em R$ 30.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação até a publicação da sentença, além de juros e correção pela TAXA SELIC da publicação da sentença até o efetivo pagamento.”

Em seu recurso, Itaú Unibanco S/A (ID 7028986), pretende a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, sustentando, basicamente, (a) ausência de falha na prestação do serviço, a pretexto de regularidade do débito automático das cobranças questionadas, (b) inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, (c) pela redução do valor indenizatório.

Já a apelante BMW Financeira S/A (ID 7028993), por sua vez, busca a reforma da sentença, sob os argumentos de que: (a) não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do apelado, a quem cabe a autorização pela modalidade de débito direto autorizado, (b) falta de requisitos para condenação em danos morais e, por fim, (c) pugna pela redução do valor da condenação, sob o pálio de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado ofertou contrarrazões (ID 7028988 e ID 7028996), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, as apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais ajuizada por Cloves Oscar Valeriano Monteiro em desfavor de Itaú Unibanco S/A e BMW Financeira S/A, condenou
“as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora fixada em R$ 30.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação até a publicação da sentença, além de juros e correção pela TAXA SELIC da publicação da sentença até o efetivo pagamento.”

De logo, consigno que entendo por bem enfrentar os argumentos recursais de forma conjunta, por vislumbrar melhor otimização do julgamento.

Pois bem. Como se sabe, a teor da Súmula 297, do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim,
“[...] A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

Ao que se vê dos autos, o apelado uma cédula de crédito bancário com a recorrente BMW Financeira S/A tendo por objeto o financiamento de um veículo, na data de 02/02/2018, em 36 parcelas de R$ 10.442,58 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Todavia, no dia 28/6/2019, visualizou em seu extrato bancário um lançamento do valor de R$ 188.127,20 (cento e oitenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e vinte centavos), devidamente liquidado por Débito Direto Autorizado (DDA), cuja autorização à instituição bancária foi categoricamente negada pelo apelado, assim como a referida cobrança da BMW Financeira S/A que, por conseguinte, devolveu o referido valor, diga-se de passagem sem correção monetária, depois de 17 dias (15/7/2019).

Quanto ao ponto, observei que o magistrado singular detectou na contestação da apelante BMW Financeira S/A a admissão de que ela reconhece que deu causa à cobrança indevida, consoante a seguinte passagem:

“Com relação ao débito no valor de R$188.127,20, 1ª ocasião, o Autor contatou o SAC da BMW Financeira para solicitar uma simulação de liquidação antecipada do contrato firmado,
contudo, por uma inconsistência no sistema, foi emitido o boleto sobre o valor para liquidação do contrato
,
e, conforme exposto, considerando que o próprio cliente possui o cadastro DDA, por meio de débito automático, o boleto foi liquidado
. Não porque a BMW Financeira efetuou o débito automático, mas porque, conforme vastamente exposto, o Autor possui cadastro no DDA junto ao Itaú Unibanco e autoriza o pagamento de DDA por meio de débito automático.” (grifei)

Em adição, o Itaú Unibanco S/A autorizou o referido débito na conta corrente do apelado, porém não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à demonstração da autorização dele para a referida liquidação daquela vultosa quantia, sendo determinante sua contribuição para o dano acarretado à esfera jurídica do apelado.

Não fosse suficiente, o apelado ainda suportou mais dois episódios similares, sendo que o segundo ocorreu logo após o refinanciamento da avença ocorrida na data de 12/3/2020 com a redução da parcela para o importe de R$ 4.028,82 (quatro mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), quando então houve o lançamento e a liquidação de duas parcelas de uma vez só (09/4/2020), mais uma vez sem solicitação ou autorização do apelado pelo modo DDA, o que, igualmente, não restou comprovado pelas apelantes. Valendo acrescentar que a parcela paga em duplicidade antes da época própria, não só tinha o valor distinto do pacto original, como ainda foi objeto de devolução pela apelante BMW Financeira S/A, apenas 43 dias depois (22/5/2020).

Enfim, o terceiro evento se deu com o débito na conta do autor pelo DDA (Débito Direto Autorizado) no valor de R$ 10.442,58 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) na data de 06/8/2020, resultando em outra cobrança destoante da repactuação, cuja liquidação também não foi autorizada pelo consumidor, tampouco o Itaú Unibanco S/A apresentou prova em contrário. Aliás, neste último caso, a BMW Financeira S/A devolveu o valor 12 dias depois.

Nesse contexto, tenho que é induvidosa a falha na prestação de serviço conjunta das recorrentes, sem nenhuma imputação de culpa exclusiva do apelado, quer seja porque foi a BMW Financeira S/A quem efetivou a emissão de boletos e cobranças indevidas e demorou período considerável para a devolução dos valores ao consumidor, quer seja porque o Itaú Unibanco S/A procedeu com a autorização da liquidação de tais quantias pela modalidade do DDA (Débito Direto Autorizado), sem a efetiva demonstração da expressa e inequívoca autorização do consumidor.

Sob esse enfoque, não tenho dúvida de que o enleio acarretado pelas apelantes com o resultado de desfalque de quantias expressivas da conta bancária do apelado por três vezes, gerou angústia e repercussão na sua esfera anímica, que desbordam o mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo diante da incerteza da solução, perda de tempo útil para a resolver do enleio e a indisponibilidade dos numerários por períodos consideráveis, com evidente potencial de implicar óbices à sua atividade no mercado financeiro, situação não afastada pelas apelantes.

Acerca de tal aspecto, vale realçar que
“No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização deve ser reduzido para o importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, cuja quantia entendo que está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática reiterada da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento a ambos os recursos,
tão somente para reduzir o valor da indenização de danos morais para o importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sem alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.